Tribunal: STF
Processo: RE 597842
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. ESCOLA AGROTÉCNICA. COBRANÇA DE TAXA DE ALIMENTAÇÃO. 
   IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO APENAS POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL
   SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.